Tribunal: TJMT
Processo: 1004674-22.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
RAC N.o 1004674-22.2017.8.11.0003
Vistos,
Constato a ocorrência de trânsito em julgado da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita postulada pelo recorrente, ante a não interposição de recurso da decisão que inadmitiu o Recurso Especial que questionava o indeferimento. (ID 82385981).
O recorre por meio da petição acostada ao Id. 88277967 requer o parcelamento das custas judiciais para fins de prosseguimento do recurso.
Nos termos do art. 98, §6o do CPC, o juiz poderá, conforme o caso conceder o direito ao parcelamento das despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.
Acerca dessa matéria o Código de Normas da Corregedoria do Estado de Mato Grosso estabelece no §3o do art. 233 a possibilidade de parcelamento de custas:
Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.
§ 1o Não havendo preparo no prazo de 15 (quinze) dias, a secretaria certificará o fato e enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento, sem resolução do mérito, com o arquivamento definitivo pela secretaria.
§ 2o É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.
§ 3o O magistrado poderá, conforme o caso, conceder direito a parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, nas seguintes condições:
I - o parcelamento poderá ser realizado em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do magistrado;
II - o parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do processo.
Ante o exposto, concedo o parcelamento em 6 (seis) vezes das custas processuais.
Intime-se a parte recorrente para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento da primeira parcela.
Após, certifique-se e voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator